Tribunal: TJES
Processo: 0006136-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006136-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ALEXANDRE SANT ANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe as penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa e 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante requereu a absolvição de ambos os crimes por atipicidade ou ausência de provas, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apreensão de 14 munições calibre 9mm, desacompanhadas de arma de fogo, configura atipicidade material pelo princípio da insignificância; (ii) verificar se a materialidade e a autoria do tráfico de drogas restaram comprovadas; (iii) analisar se é devida a aplicação da atenuante da menoridade relativa; (iv) estabelecer a fração adequada da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, como o art. 14, configuram delitos de perigo abstrato, sendo a simples posse ou porte de munição suficiente para a consumação, independentemente da apreensão da arma correspondente.

4. A aplicação do princípio da insignificância é afastada porque as munições foram apreendidas em contexto de tráfico, associadas a expressiva quantidade de drogas, o que evidencia risco concreto à segurança pública.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelos laudos periciais, autos de apreensão e constatação, prisão em flagrante e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, especialmente dos policiais militares, dotados de presunção de veracidade quando harmônicos e coerentes com as demais provas.

6. O réu fazia 19 anos na data dos fatos, motivo pelo qual incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

7. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) deve ser aplicada em sua fração máxima de 2/3, pois não há elementos que demonstrem dedicação do réu a atividades criminosas, nem integração a organização criminosa, e a valoração da quantidade e natureza da droga já foi utilizada na primeira fase da dosimetria.

8. O redimensionamento das penas, pelo concurso material, resulta em 3 anos e 2 meses de reclusão e 175 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto diante das circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O porte ilegal de munição, ainda que desacompanhado de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato, não se aplicando o princípio da insignificância quando associado a contexto de tráfico de drogas.

2. A palavra dos policiais militares, quando coerente e corroborada por outros elementos, constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida ao réu que contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

4. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando não restarem circunstâncias que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, evitando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I, 69; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 666.334 RG/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 06.05.2014; STJ, AgRg no HC n. 1.003.800/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025, DJEN 10/6/2025; STJ, HC n. 846.760/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 6/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 891.080/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/4/2024, DJe 2/5/2024; STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 7/8/2018, DJe 14/8/2018; TJES, Apelação Criminal n. 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJe 02/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006136-39.2023.8.08.0024

APELANTE: VITOR ALEXANDRE SANT ANA DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VITOR

ALEXANDRE SANT ANA DE OLIVEIRA
em face da sentença (ID 15740798) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei 10.826/03, tendo sido fixadas as penas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em suas razões (ID 15740804), o apelante sustenta:
(i)
a absolvição por atipicidade da conduta do art. 14 da Lei. 10.826/03, nos termos do art. 386, III, do CPP;
(ii)
a absolvição do crime do art. 33 da Lei. 11.343/06 por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;
(
iii
)
a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP);
(iv)
a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º do CP no grau máximo;.

Contrarrazões, ao ID 15740806, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16028940, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fl. 02/02-v do ID 15739927) o que se segue:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 07 de setembro de 2023, por volta das 10h20min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Santo Antônio, nesta capital, quando, ao passarem pela Rua Pedro Corrêa, nas imediações da praça do bairro, local conhecido como sendo de intenso tráfico de drogas, tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Vitor Alexandre Sant'Ana de Oliveira, que portava uma bolsa de cor branca, e ao avistar a aproximação da viatura policial militar, correu para dentro de uma edificação abandonada existente nas proximidades.

Em razão da conduta suspeita de Vitor Alexandre, os Policiais Militares seguiram em seu encalço e visualizaram quando ele "dispensou" uma sacola transparente contendo em seu interior 20 (vinte) "pedras de crack", drogas estas arrecadadas pelos PMs, que logo em seguida lograram êxito em abordar Vitor Alexandre dentro da casa abandonada.

Durante a abordagem foi realizada revista pessoal, sendo encontrado dentro da bolsa branca que Vitor Alexandre trazia consigo, 14 (catorze) munições calibre .9mm, 32 (trinta e dois frascos de "black lança", 212 (duzentas e doze) "buchas de maconha", além de 120 (cento e vinte) "pedras de crack".

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eram de propriedade de Vitor Alexandre, e eram destinadas à comercialização.

Consta por fim, que Vitor Alexandre portava as 14 (catorze) munições calibre .9mm em desconformidade com determinação legal.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 11, e do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 13.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente.

Em primeiro momento, A defesa postula a absolvição do crime de porte ilegal de munição, alegando que a apreensão de 14 (catorze) projéteis de calibre.9mm, sem a correspondente arma de fogo, configura atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância.

O pleito, todavia, não merece prosperar.

Conforme a doutrina e a jurisprudência majoritárias, os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, como o do artigo 14, são de perigo abstrato. Isso significa que a lei presume, de forma absoluta, o risco à segurança pública e à paz social, dispensando a comprovação de uma lesão concreta ao bem jurídico tutelado. A simples posse ou porte da munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal, já é suficiente para a consumação do delito.

Portanto, é tipo de delito de perigo abstrato, que visa proteger o bem jurídico da segurança pública e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples “portar” munição.

Isto é, sua consumação ocorre com a simples prática do verbo nuclear do tipo (no caso, “portar”), independentemente da produção de qualquer dano efetivo ou da intenção de se cometer outro delito, sendo o bem jurídico tutelado a incolumidade pública, a paz social, e a lei presume, de forma absoluta, o perigo gerado pela conduta. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PRÓPRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NA ABORDAGEM. NÃO VERIFICAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
7. O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta, dispensando dolo específico, estando a condenação lastreada em elementos idôneos e sob o crivo do contraditório.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 1.003.800/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025)
– destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. (...)
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo é um crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo punido independentemente de sua utilização para a prática de outro crime, como o roubo. Assim, não há bis in idem, uma vez que o delito de porte de arma foi realizado em contexto fático distinto.
5. A análise da possibilidade de consunção demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta a dilação probatória necessária para revisar a fundamentação das instâncias ordinárias. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(STJ, HC n. 846.760/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024)
– destaquei

Apesar de ser admissível em alguns casos a aplicação do princípio da insignificância para a posse isolada de pequena quantidade de munição, o caso em apreço apresenta circunstâncias que a afastam categoricamente. As 14 (catorze) munições calibre.9mm foram apreendidas em uma bolsa que o acusado portava, a qual também continha uma quantidade expressiva e variada de substâncias entorpecentes (212 buchas de maconha, 120 pedras de
crack
e 32 frascos de
black lança
).

A posse das munições, portanto, não é um fato isolado e inofensivo, tornando a aplicação do princípio da bagatela inteiramente descabida. Assim, a conduta do réu é formal e materialmente típica, não havendo que se falar em absolvição.

Em seguida, a defesa sustenta, com relação à condenação nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, que a absolvição por falta de provas é devida por inexistirem provas para a condenação ou provas de autoria do crime. No entanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

Não há nenhuma dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime, devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial de fls. 18/20, Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02 do IP, Auto de Apreensão de fls. 11/12 do IP, Auto Provisório de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 13/14 do IP, Boletim Unificado de fls. 24/28 do IP, Auto de Resistência à Prisão de fls. 47/48 do IP, Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 58/63 do IP, bem como pelo exame balístico realizado pelo Departamento de Criminalística às fls. 17., e provas as testemunhais em juízo(mídia juntada no link de ID 15840682).

Extrai-se do testemunho dos policiais militares ouvidos em juízo esclarecimentos detalhados sobre a prisão do apelante, o que se segue:

P
MES LUIZ FELIPE FERRAZ ULIANA,
em juízo, ID 15739933:
“que estava em patrulhamento e assim que adentrou a rua que o indivíduo visualizou eles, efetuou fuga e foi identificado que estava com uma bolsa branca na mão e enquanto corria caiu um pacote da bolsa; que enquanto PAULO corria no encalço do indivíduo o depoente parou para pegar o pacote que caiu e verificou que era entorpecente e continuou junto com PAULO, que adentrou em uma casa abandonada e conseguiram dar voz de abordagem nessa casa; que em primeiro momento ele acatou as ordens mas no segundo momento ele tentou se desvencilhar; que no primeiro momento estava ao lado de PAULO ROGÉRIO; que ele deixou cair de dentro da bolsa essa sacola transparente; que o depoente visualizou o material caindo e pegou imediatamente ; que essa perseguição foi a pé; que no interior da bolsa tinha mais droga e munição; que o material estava pronto para comercialização; que o acusado não era conhecido do depoente...”

PMES PAULO ROGÉRIO NOVAES DOS SANTOS,

em juízo, ID 15739933:
“...nesse dia foi fazer um patrulhamento pois o local é conhecido por intenso tráfico de entorpecentes, que durante a patrulha avistaram indivíduo que portava uma bolsa, que ao avistar a viatura ele logrou fuga e nesse meio termo caiu uma sacola dessa bolsa que tinha uma quantidade de droga; que continuaram no encalço dele e fizeram cerco em uma casa que ele entrou; que abordou ele lá dentro, que ele resistiu a abordagem e tentou se evadir; que depois constou que dentro da bolsa tinha mais entorpecentes; que ele estava com um mandado de prisão em aberto; que realizou essa abordagem com o soldado FERRAZ; que no início estava no patrulhamento de viatura, que a viatura estava virando a esquina quando viram ele com essa bolsa e ele correu, o que chamou a atenção dos policiais; que por esse local ser problemático, o depoente ter abordado o acusado outras vezes e ele ter corrido, gerou suspeita dos policiais; que no interior da bolsa branca tinha mais drogas e munições...”.

De igual modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara e os Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) - destaquei

Verifico, assim, que a materialidade e autoria dos delitos imputados às apelantes, estão provadas pelo Auto de Apreensão, os autos de constatação de substância entorpecente, e pelo depoimento do policial, ficando inviabilizada a absolvição por falta de provas.

A defesa requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pleito este que deve ser acolhido, visto que extrai-se da denúncia que o apelante nasceu no dia 18.06.2004 e que o crime foi cometido no dia 07.09.2023, data em que o apelante contava com 19 (dezenove) anos.

Passa-se à análise do pedido defensivo relativo ao
quantum
de diminuição da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei n° 11.343/06.

A ver a fundamentação da dosimetria pelo magistrado de primeiro grau:

[...] Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal em relação ao réu VITOR ALEXANDRE SANT’ANA DE OLIVEIRA pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e, no tocante à CULPABILIDADE, que diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta desta agente , ou seja, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114) denoto ser a mesma própria para este tipo penal.

O réu não é possuidor de ANTECEDENTES criminais.

Deve-se registrar que a Súmula 444 do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241 do STJ).

Em relação a sua CONDUTA SOCIAL, refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside, não há como aferi-la por ser a mesma desconhecida, não tendo sido trazidas informações correspondentes aos autos.

Quanto à PERSONALIDADE do acusado, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral da agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito. Dito isto, verifico não constar nos autos elementos suficientes para valorá-la.

Os MOTIVOS do delito são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. Constato que se constituiu pelo desejo de obtenção de fácil vantagem financeira, inerente ao tipo penal, não sendo possível considerá-los em seu desfavor.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime estão muito bem descritas, eis que referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. No caso dos autos, em relação ao réu, observo que o grau de reprovabilidade da conduta é comum para o tipo penal em análise, valendo destacar, no entanto,
a elevada quantidade de porções de drogas diversas, consistente em pedras 20 pedras de CRACK na primeira sacola recolhida e, após a abordagem foram apreendidas na bolsa que trazia consigo 14 munições calibre .9mm, 32 frascos de BLACK LANÇA, 212 buchas de MACONHA, além de 120 pedras de CRACK, droga esta de elevado poder destrutivo do sistema nervoso central e cardíaco.

As CONSEQUÊNCIAS são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena” e no caso do tráfico de drogas para a sociedade são incomensuráveis em razão dos danos físicos e mentais impostos os consumidores e em decorrência da política de “guerra às drogas”, causando danos irreparáveis às famílias e à sociedade como um todo, mas não há que se falar em peso desfavorável na sua análise em relação à pena a ser aplicada a este réu.

Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA eis que, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”. Não é o caso.

Sopesando as circunstâncias valoradas FIXO A PENA-BASE estabelecendo com relação à ré VITOR ALEXANDRE SANT’ANA DE OLIVEIRA em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a inexistência de elementos concretos acerca da condição financeira deste réu.

O acusado VITOR ALEXANDRE SANT’ANA DE OLIVEIRA não faz jus a atenuante da confissão espontânea e não há outras circunstâncias atenuantes ou agravantes a se considerar.

Reconheço em seu favor a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, eis que não há registro de reincidência criminal ou maus antecedentes, não é integrante de organizações criminosas ou dedicado a atividades criminosas, mas, considerando a elevada quantidade de porções de drogas apreendidas em seu poder (aproximadamente 350 porções de drogas diversas), diminuo as penas aplicadas em 1/6 (um sexto), passando a totalizar 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA no valor unitário acima definido.

Não há outras causas de diminuição ou aumento da pena a serem reconhecidas [...]

Ressalta-se que, por ocasião do julgamento do ARE nº 666.334/AM, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à valoração da natureza e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual fica evidenciado o
bis in idem
quando a valoração em tela opera-se na primeira e terceira fases do cálculo da pena. (STF, ARE nº 666.334 RG/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe: 06.05.2014).

Pontuo, ainda, que a Corte Cidadã, no AgRg no HC n. 891.080/GO, decidiu que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
FRAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 2.
Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.
A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a “possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena” (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022.) (...)

(AgRg no HC n. 891.080/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)
- destaquei

Assim, considerando que a valoração negativa da quantidade e natureza das drogas se deu na primeira fase dosimétrica, bem como que as circunstâncias judiciais não restaram maculadas, deve-se readequar a fração de diminuição para 2/3 (dois terços), para não incorrer em
bis in idem.

Passo a dosar as penas.

Quanto ao
crime do art. 33 da Lei nº 11.343/096
, verifica-se que a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Considerando a atenuante do art. 65, I, do CP, é devida o abrandamento da pena à razão de 1/6 (um sexto), ao que a pena intermediária deve ser fixada em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, com a diminuição refente ao art. 33, §4º da Lei 11.343/06 à razão de 2/3 (dois terços), a
fixo a sanção definitiva em 1
(um)
ano e 8
(oito)
meses

e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Quanto ao
crime do art.
14
da Lei nº 10.826/03
, verifica-se que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando a atenuante do art. 65, I, do CP, é devida o abrandamento da pena à razão de 1/6 (um sexto), ao que a pena intermediária deve ser fixada em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão 8 (oito) dias-multa
. Ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena intermediária definitiva.

Considerando o concurso material das penas (art. 69, do CP), as penas totalizam
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

No tocante ao regime de cumprimento de pena, a Súmula Vinculante nº 59 do E. STF dispõe que “
é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado

(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006)
e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria
(art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal
”.

Assim, embora a pena do acusado reste inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, certo é que foram reconhecidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à quantidade e natureza da droga. Logo, autorizada a manutenção do regime inicial mais gravoso, nos termos do mencionado julgado, qual seja, o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso, e, nessa extensão,
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a

fim de reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP e redimensionar as penas para 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.